Tribunal: TJDFT
Processo: 0730261-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730261-29.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOHNY LUCAS VASCONCELOS DOS SANTOS RECORRIDOS: BANCO BRADESCO SA, NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PIX. ATUAÇÃO DE ESTELIONATÁRIO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE. CULPA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados por falha na prestação dos serviços, salvo se demonstrada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14 do CDC). 3. Uma vez que a transferência foi efetivada pelo autor ao fraudador, sem qualquer participação da instituição bancária, afasta-se a sua responsabilidade, não se aplicando à hipótese da Súmula 479 do STJ, haja vista que a fraude não decorreu de fortuito interno, inexistindo, portanto, nexo causal entre o evento danoso noticiado nos autos e os serviços prestados pelo réu/apelado, o que caracteriza o fortuito externo decorrente de fraude praticada por terceiro, não tendo o autor adotado as cautelas devidas quando efetuou as transferências bancárias impugnadas mediante a aferição da veracidade das comunicações. 4. Apesar das alegações do autor, a comunicação do golpe ao réu, seguido do pedido de bloqueio e devolução, se deu apenas no dia seguinte à transferência, por e-mail. Assim, considerando que o pagamento se deu por meio de Pix, modo de transferência eletrônica instantâneo, não se verifica a atuação tempestiva e eficiente do autor com o fim de minimizar ou evitar os prejuízos enfrentados. 5. Apelações conhecidas, DESPROVIDO o interposto pelo autor e PROVIDO o interposto pelo réu. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, incisos III e VI, e 14, ambos do CDC, 186 e 422, ambos do Código Civil, e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela reparação de danos causados aos consumidores por defeito na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Assevera ser evidente o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido pelo recorrente, no caso em exame, devido a ausência de bloqueio da transação, mesmo após a comunicação tempestiva do autor sobre a ocorrência da fraude. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida, NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, OAB/SP 117.417. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o, incisos III e VI, e 14, ambos do CDC, 186 e 422, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após examinar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “com efeito, uma vez que a transferência foi efetivada pelo autor ao fraudador sem qualquer participação da instituição bancária, afasta-se a sua responsabilidade, não se aplicando à hipótese da Súmula 479 do STJ, haja vista que a fraude não decorreu de fortuito interno, inexistindo, portanto, nexo causal entre o evento danoso noticiado nos autos e os serviços prestados pelo réu, o que caracteriza o fortuito externo decorrente de fraude praticada por terceiro, não tendo o autor/apelante adotado as cautelas devidas quando efetuou as transferências bancárias impugnadas mediante a aferição da veracidade das comunicações. Outrossim, cumpre ressaltar que, apesar das alegações do autor, a comunicação do golpe ao réu, seguido de pedido de bloqueio, se deu apenas no dia seguinte à transferência, por e-mail (ID 56896064). Assim, considerando que o pagamento se deu por meio de Pix, modo de transferência eletrônica instantâneo, não se verifica a atuação tempestiva e eficiente do autor para minimizar ou evitar os prejuízos suportados” (ID 62975653). E rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Quanto à alegada afronta ao enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, porquanto “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação sumular em recurso especial. Incidência da Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.064.149/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.314.628/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da parte recorrida, NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, OAB/SP 117.417. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017